Tribunal: CARF
Processo: 11040.902376/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.902376/2013-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.388 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
K K COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise e se manifeste,
por meio de um laudo conclusivo, sobre a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luís Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 54/55 dos
autos:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, referente a pagamento
efetuado indevidamente ou a maior no período de apuração de 28/02/2013, no valor de
R$38.543,52, transmitida através do PER/Dcomp no 28125.18405.060613.1.3.04-4206.
A DRF/Pelotas não homologou a compensação, por meio do Despacho Decisório
eletrônico de fl. 07, emitido em 04/12/2013, já que os pagamentos relacionados ao DARF
indicado foram integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados no PER/Dcomp.
Cientificado do despacho em 13/12/2013 (fl. 09), o contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fl. 10, em 06/01/2014, para alegar, resumidamente, o
quanto segue:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11040.902376/2013-23
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.388 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.902376/2013-23

- que o valor correto a recolher de Cofins, no período de apuração 28/02/2013, é de
R$ 52.363,19, conforme Recibos de Entrega da retificação da Escrituração Fiscal Digital
- EFD - Contribuições e da DCTF, referente ao período em comento;
- que não existe débito no valor do DARF recolhido, vez que o pagamento foi feito
indevidamente;
- que solicita a reapreciação da Declaração de Compensação, com base nos
documentos apresentados.
O contribuinte juntou, com a sua manifestação de inconformidade, despacho
decisório, documento de identificação do seu representante, contrato social, DCTF’s original e
retificadora e seus recibos de entrega, DARF com comprovante de pagamento e recibo de
entrega de escrituração fiscal digital – contribuições (fls. 11/48).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade. Na decisão (fls. 54/57), foram adotadas as
seguintes razões de decidir:
(...) esta Turma de Julgamento tem reiteradamente consignado que o reconhecimento de
direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do
suposto pagamento indevido ou a maior, que depende de verificação da exatidão das
informações a ele referentes.
Ressalte-se que o contribuinte sequer menciona o motivo que o levou a diminuir o valor
da Cofins no período de R$ 38.543,52 para R$ 52.363,19 na DCTF Retificadora e
alterar a forma de extinção do débito. Causa estranheza que ele tenha optado por uma
alteração na forma de extinção do débito mais onerosa que a anterior constante na
DCTF - Original.
Na DCTF - Original, o débito informado de Cofins no valor R$ 38.543,52 foi extinto
pelo DARF de R$ 38.543,52. Já na DCTF- Retificadora, para um débito de Cofins de
R$ 52.363,19, o contribuinte optou pela extinção mediante compensação por dois
PER/Dcomp: 1) PER/Dcomp no 28125.18405.060613.1.3.04-4206- utilização total do
DARF de R$ 38.543,52, o mesmo pagamento que é pleiteado no PER/DComp objeto do
presente processo (débito com valor principal R$ 23.651,70 + multa e juros de mora); 2)
PER/Dcomp no 18918.59518.060613.1.3.04-1614 (R$ 28.591,51).
Ao que parece, não faz sentido algum o contribuinte haver solicitado a compensação de
parte do DARF pago no valor de R$ 38.543,52, já que o devido de Cofins no período
aumentou. O lógico seria manter o DARF vinculado ao débito de Cofins do período e
pagar ou compensar (com outros créditos porventura existentes) a diferença surgida
com a DCTF - Retificadora.
Ademais, não é possível que o contribuinte indique na Declaração de Compensação em
julgamento parte de um DARF utilizado no pagamento da Cofins em um período de
apuração para compensar a Cofins do mesmo período (em valor maior). Nesse caso, o
pagamento não estará disponível, pois estará inteiramente vinculado ao débito de
Cofins. Em resumo, seria desnecessária a apresentação do PER/Dcomp no
28125.18405.060613.1.3.04-4206 para a extinção do débito de Cofins de
fevereiro/2013, pois o DARF já estava vinculado ao pagamento da Cofins do período e,
no tocante ao outro débito indicado no PER/Dcomp (R$ 8.545,61 - jan/2013), não há
crédito remanescente para a compensação. Dito isso, fica clara a correção do Despacho
Decisório de fls. 07.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.388 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.902376/2013-23

O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 27/06/2019 (vide AR à fl. 62
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, tempestivamente (vide registro de solicitação
de juntada em 26/07/2019, à fl. 64), Recurso Voluntário (fls. 65/68).
Em seu recurso, o contribuinte argumentou que a alteração realizada na DCTF
retificadora para o valor devido de COFINS decorreu da alteração do regime de tributação. O
valor de R$ 38.543,52 – com código de receita 5856, teria sido relativo ao regime de tributação
do lucro real, sendo que a empresa optou pelo regime do lucro presumido e deveria ter recolhido
o tributo no código de receita 2172. Assim, aquele pagamento de R$ 38.543,52 teria sido
indevido e não teria sido alocado para o pagamento da contribuição. Diante disto, a empresa
procedeu à compensação deste crédito com o débito que restou em aberto daquela contribuição,
com o acréscimo de multa e juros devido ao pagamento em atraso, fato este que denotaria sua
boa-fé.
Afirmou que “quando realizou o pagamento indevido da Cofins em 02/2013 pelo
código de receita 5856, a empresa não havia definido seu regime de tributação para aquele
ano/exercício. Esta opção se deu pelo pagamento do primeiro vencimento do IRPJ, através do
código de receita correspondente ao lucro presumido, nos termos da legislação vigente. E assim,
conforme exaustivamente mencionado neste recurso, havia um credito legitimo para
compensação.” Assim, diante destas explicações, estaria clara a existência de crédito decorrente
do pagamento indevido da COFINS sob o código de receita 5856, o que deveria levar à
autorização da compensação.
Ao fim, pediu a reforma da decisão e o provimento da compensação.
Juntou com o seu recurso o documento de identificação do advogado subscritor
(fls. 69/70).
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, a presente contenda versa sobre pedido de
compensação apresentado pelo contribuinte, a qual restou não homologada pela DRF. Em sua
manifestação de inconformidade, o contribuinte apresentou os seguintes esclarecimentos:
- que o valor correto a recolher de Cofins, no período de apuração 28/02/2013, é de
R$ 52.363,19, conforme Recibos de Entrega da retificação da Escrituração Fiscal Digital
- EFD - Contribuições e da DCTF, referente ao período em comento;
- que não existe débito no valor do DARF recolhido, vez que o pagamento foi feito
indevidamente;
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.388 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.902376/2013-23

- que solicita a reapreciação da Declaração de Compensação, com base nos
documentos apresentados.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, tendo em vista que o contribuinte não teria mencionado o motivo
que o levou a diminuir o valor da COFINS do período para R$ 52.363,19.
Ato contínuo, em decorrência da fundamentação posta na decisão recorrida, o
contribuinte, em seu Recurso Voluntário, esclarece que a diferença da COFINS relatada decorreu
da alteração do regime de tributação do lucro real (código de receita 5656) para o lucro
presumido (código 2172). Assim, segundo alega, aquele pagamento inicialmente realizado teria
sido indevido e não teria sido alocado para o pagamento da contribuição, o que levou a empresa
a apresentar o pedido de compensação ora analisado, com o acréscimo de multa e juros devido
ao pagamento em atraso, fato este que denotaria a sua boa-fé.
Afirmou ainda que “quando realizou o pagamento indevido da Cofins em 03/2013
pelo código de receita 5856, a empresa não havia definido seu regime de tributação para aquele
ano/exercício. Esta opção se deu pelo pagamento do primeiro vencimento do IRPJ, através do
código de receita correspondente ao lucro presumido, nos termos da legislação vigente. E assim,
conforme exaustivamente mencionado neste recurso, havia um credito legitimo para
compensação.” Diante de tais esclarecimentos, entende que restou demonstrada a existência de
crédito decorrente do pagamento indevido da COFINS sob o código de receita 5856, o que
deveria levar à autorização da compensação.
Apreciando as alegações trazidas pelo Recorrente, entendo, ao menos à primeira
vista, que os esclarecimentos trazidos pelo contribuinte em seu recurso voluntário, somados à
documentação apresentada desde a sua manifestação de inconformidade, demonstram a
plausibilidade dos argumentos alegados. Em outras palavras, é possível que a falha apontada
corresponda à realidade contábil/fiscal da recorrente, o que poderia levar ao reconhecimento do
direito creditório pleiteado e à consequente homologação da compensação apresentada. Ocorre
que a fiscalização não chegou a analisar dita documentação sob a ótica desta nova informação
trazida aos autos (lucro real x lucro presumido).
Nesse contexto, penso que a contenda não se encontra suficientemente instruída
para fins de julgamento, tornando-se necessária a remessa dos autos à unidade de origem para
que esta, com base neste novos esclarecimentos trazidos aos autos pelo Recorrente, se manifeste
sobre a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de converter o presente
julgamento em diligência, para que os autos sejam remetidos à unidade de origem para que esta
analise e se manifeste, por meio de um laudo conclusivo, sobre a certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado. Após, o contribuinte deverá ser intimado sobre o resultado da diligência,
para que, caso queira, se manifeste no prazo legal. Em seguida, os autos deverão retornar ao
Colegiado, para fins de julgamento.
É como voto.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.388 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.902376/2013-23

(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital